Tribunal: STF
Processo: HC 237108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.